Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. PROVA INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PAIS. SUCESSÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO ÀS FORÇAS DA HERANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal, condenando o apelante e os herdeiros de sua genitora ao pagamento de danos materiais decorrentes de ato infracional análogo ao crime de roubo de equipamentos públicos, praticado em 08/05/2015, quando o apelante era menor de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de sentença penal condenatória e o arquivamento do inquérito policial impedem a condenação civil ao ressarcimento do dano; (ii) estabelecer se os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial são suficientes para fundamentar a responsabilidade civil do apelante e a responsabilidade objetiva de sua genitora, transmitida aos herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil é independente da criminal, somente sendo afastada quando houver sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, o que não ocorreu no caso.
4. O arquivamento do inquérito policial não faz coisa julgada material e não vincula o juízo cível, que pode formar convicção a partir do conjunto probatório disponível.
5. Os depoimentos das vítimas, os reconhecimentos fotográfico e pessoal e os elementos constantes do procedimento administrativo constituem prova suficiente da autoria e do nexo causal, não infirmados pela defesa.
6. O dano ao patrimônio público encontra-se comprovado por documentação técnica e fiscal que demonstra o custo de reposição dos bens subtraídos.
7. Os pais respondem objetivamente pelos atos ilícitos praticados por filhos menores que estejam sob sua autoridade e companhia, independentemente de culpa.
8. Com o falecimento da genitora, a obrigação de reparar o dano transmite-se aos herdeiros, limitada às forças da herança, nos termos da legislação civil.
9. A remissão concedida no âmbito da Justiça da Infância e da Juventude não equivale a absolvição e não impede a análise da responsabilidade civil.
10. Não há cerceamento de defesa quando o juízo promove as diligências possíveis e oportuniza às partes manifestação sobre os documentos juntados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de sentença penal condenatória ou o arquivamento do inquérito policial não impedem a condenação civil ao ressarcimento do dano, diante da independência das esferas cível e criminal.”; “2. Elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, quando corroborados por procedimento administrativo regular e não infirmados pela defesa, são aptos a fundamentar a responsabilidade civil.”; “3. Os pais respondem objetivamente pelos atos ilícitos praticados por filhos menores, transmitindo-se a obrigação aos herdeiros, limitada às forças da herança.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, I, 933, 935, 943 e 1.792; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 85, §§ 2o e 11; CPP, art. 67; ECA, art. 127.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1904360, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão no 1984187, 5a Turma Cível, Rel. Desa Ana Cantarino, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1203233, 8a Turma Cível, Rel. Desa Ana Cantarino, j. 18.09.2019; TJDFT, Acórdão no 1361523, 5a Turma Cível, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 04.08.2021.